Tribunal: STF
Processo: ARE 1429278
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - IPVA - ISENÇÃO PARCIAL - EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULO - C. Órgão Especial desta Corte que, em ação de inconstitucionalidade nº 0015656-65.2021.8.26.0000 julgou inconstitucional o art. 6º da Lei Estadual nº 17.302/20 - Nulidade do artigo desde a sua origem -Benefício fiscal no tocante à alíquota mantido. 



    NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO.” (e-doc. 6, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 8).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 150, inc. III, als. “b” e “c”, da Constituição da República. Discorre que a Lei estadual nº 17.293, de 2020, suprimiu, por meio da revogação do art. 9º, § 1º, da Lei estadual nº 13.296, de 2008, o desconto de IPVA para locadoras de veículos, restabelecendo a sistemática tributária anterior de recolhimento do referido imposto à alíquota de 4% (quatro por cento). Aduz, preliminarmente, que a nova lei não majorou o tributo, apenas houve a cessação do desconto antes atribuído com equiparação de alíquotas. No mérito, afirma que os princípios da anterioridade anual e nonagesimal não foram desrespeitados. Requer a reforma do acórdão recorrido e a denegação da segurança concedida (e-doc. 10).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida sustenta o acerto da decisão do Tribunal de origem e, assim, requer o não provimento do recurso (e-doc. 11, p. 3-21).



    5. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, “isso porque a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa. (...) Ressalta-se ademais, que os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada, isso sem falar que rever a posição da turma julgadora importaria em reexame das provas colhidas no correr do feito, bem como na análise de direito local. incidindo, respectivamente, as súmulas nº 279 e nº 280 do Colendo Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 12).



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base na legislação local e em elementos fático-probatórios carreados aos autos. Colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “(...) A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EMPRESAS DE ALUGUEL DE VEÍCULOS impetrou mandado de segurança contra ato praticado pelo DIRETOR DA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE DÍVIDA (DICAR) e SUBCOORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO, COBRANÇA, ARRECADAÇÃO, INTELIGÊNCIA DE DADOS E ATENDIMENTO (SUBFIS), afirmando que representa as mais relevantes empresas de locação de veículos do país. Pretende ver resguardado pelo Poder Judiciário o direito líquido e certo de suas associadas recolherem, até 13 de janeiro de 2021, o IPVA à alíquota reduzida de 2%, considerando o benefício fiscal previsto no art. 9º, inc. IV, §§ 1º e 2º, da Lei nº 13.296/08, regulamentado pela Portaria CAT nº 54/09, impondo às autoridades coatoras o dever de se absterem de promover qualquer ato tendente à cobrança do imposto pela alíquota ordinária no ano-calendário de 2020 e antes que decorrido o prazo mínimo de 90 dias da entrada em vigor da Lei nº 17.293/20, tanto para os veículos novos, como para os veículos usados.



    A medida liminar foi deferida (fls. 379/380), posteriormente foram revogados os efeitos da tutela recursal, fls. 500/507. 



    A FESP requereu seu ingresso no feito como assistente litisconsorcial a fls. 381/382. 



    A sentença concedeu a segurança e merece ser mantida.



    Como sabido, o mandado de segurança exige comprovação inequívoca do alegado direito violado, por meio de documentação, por ocasião da impetração.



    (...)



    Nesse contexto, a revogação do benefício fiscal aqui em análise, por configurar um aumento indireto do tributo, somente pode gerar efeitos financeiros no exercício subsequente, e depois de decorridos 90 dias da publicação da lei revogadora, salvo se houver exceção prevista no texto constitucional, segundo estabelece o art. 150, III, alíneas 'b' e 'c' da Constituição Federal.



    Entretanto, para o caso específico das locadoras de veículos, sobreveio a edição de norma (Lei nº 17.302/20, art. 6º) que alterou o momento do fato gerador do IPVA. Estabelece o citado artigo: 



    Art. 6º - O fato gerador do imposto de que trata a alínea “a” do inciso X do artigo 3° da Lei n° 13.296, de 23 de dezembro de 2008, no exercício de 2021, ocorrerá no 91° (nonagésimo primeiro) dia contado da data de publicação desta lei. 



    Ocorre que o art. 6º da Lei Estadual nº 17.302/20 foi declarado inconstitucional por vício formal, conforme posição recente do E. Tribunal, em que o Órgão Especial apreciou a arguição de inconstitucionalidade cível nº 0015656-65.2021.8.26.0000: 



    “INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. Apontada inconstitucionalidade do artigo 6º da Lei Estadual nº 17.302/2020 que dispôs que o fato gerador do imposto de que trata a alínea 'a' do inciso X do artigo 3° da Lei n° 13.296, de 23 de dezembro de 2008, no exercício de 2021, ocorrerá no 91° (nonagésimo primeiro) dia contado da data de publicação da lei. Inclusão da Lei Paulista nº 13.296, de 23 de dezembro de 2008, no PL 653, de 2020, convertido na Lei paulista nº 17.302, de 11 de dezembro de 2020 (artigo 6º), através de Emenda Parlamentar que ostenta evidente inconstitucionalidade formal. Precedente da Corte Suprema vedando a prática da inserção, mediante emenda parlamentar no processo legislativo de matérias de conteúdo temático estranho ao objeto originário das normas. Incidente acolhido, para declarar a inconstitucionalidade do art. 6º da Lei Estadual nº 17.302/2020.” (Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº 0015656-65.2021.8.26.0000; Relator: Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/08/2021; Data de Registro: 20/08/2021).” 



    (...)



    Vale lembrar que o IPVA é devido anualmente pelos contribuintes e, tratando-se de veículo usado, o fato gerador ocorre no dia 1º de janeiro de cada ano, conforme determina o art. 2º da Lei nº 13.296/08. 



    Diante disto, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade implica em nulidade do artigo desde a sua origem, gerando efeitos ex tunc, não há como negar que a impetrante possui direito de recolher o IPVA com benefício fiscal no tocante à alíquota, nos termos do art. 9º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 13.296/08, com redação anterior às alterações formuladas pela Lei nº 17.293/20.



    (...)



    Por estes fundamentos, nega-se provimento aos recursos oficial e voluntário. (...)” (e-doc. 6, p. 3-8; grifos acrescidos).



    7. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise de legislação local — Leis estaduais nº 13.296, de 2008, e nº 17.293, de 2020 —, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    8. Nessa linha, ressalto o seguinte precedente da Primeira Turma deste Pretório Excelso:  



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local que rege o IPVA (Lei Paulista 13.296/2008), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 



    2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE nº 1.326.989-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos acrescidos).



    9. Nessa mesma linha, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.426.579/SP, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 21/03/2023, p. 23/03/2023; ARE nº 1.413.109/SP, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 30/11/2022, p. 02/12/2022; e ARE nº 1.403.300/SP, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 27/09/2022, p. 29/09/2022. 



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC. (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator